Tribunal: TJDFT
Processo: 0744789-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. TRONCO DE ÁRVORE EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO. PODA INADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos materiais sofridos pela passagem de veículo em tronco resultante de poda de árvore localizado em estacionamento público. Recurso das rés visando à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A questão sobre a responsabilidade da NOVACAP e do Distrito Federal pelos danos sofridos pelos usuários de via pública é de mérito, por envolver a afirmação das partes quanto a este ponto.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos é subjetiva, sob o título da culpa publicizada que se expressa na falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ – RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). O Distrito Federal tem a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública, no caso, a NOVACAP, que responde da mesma maneira. Os elementos de prova coligidos indicam que os danos decorreram de poda de árvore realizada de maneira inadequada, que deixou em estacionamento público um pedaço de tronco de maneira perigosa e de baixa visualização em período noturno (ID. 37528129 - Pág. 28 e seguintes), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente (Acórdão 1156251, 07023085520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). Ademais, não resta caracterizada a culpa exclusiva do autor na condução de seu veículo, tendo em vista a existência do tronco entre as vagas de estacionamento, sem sinalização ou isolamento.
4 – Solidariedade. Na forma do art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Poder Público local planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal. A titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal foi instituída empresa pública (Novacap) para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (Art. 37, § 6o. da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Neste sentido há precedentes do Tribunal (Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível). Em face da complexa sobreposição de competências e constante promoção de convênio, não é possível ao cidadão acompanhar, em cada situação, a existência ou não de convênios para a realização de obras de construção ou manutenção de bens públicos, de modo que é de se considerar que ambos são responsáveis pela manutenção das vias públicas no Distrito Federal. A omissão de qualquer deles, portanto, atrai a responsabilidade solidária na forma do art. 942 do Código Civil. Neste sentido: “a delegação à empresa pública NOVACAP da execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (Lei no 5.861/72, Art. 1o) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse Ente Federado” (07330396320198070016 - (0733039-63.2019.8.07.0016 – Res. 65 CNJ), Terceira Turma Recursal Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE: 24/07/2020).
5 – Danos materiais. Os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pelas fotos e orçamentos juntados (ID. 37528129 - Pág. 10 e seguintes). O valor reconhecido pela sentença se mostra compatível e adequado às circunstâncias do caso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
6 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que as contrarrazões foram assinadas pela própria parte e não por advogado.

L